Tribunal: CARF
Processo: 10860.721429/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721429/2015-52
ACÓRDÃO
2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEODORO QUARTIM BARBOSA NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da parte do recurso voluntário que apresenta
fundamentos novos e documentos que não foram objeto da impugnação,
por configurar inovação recursal vedada, nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235/1972.
VTN. ARBITRAMENTO PELO SIPT. LEGALIDADE.
É legítimo o arbitramento do Valor da Terra Nua com base no SIPT, fonte
oficial instituída pela Receita Federal do Brasil conforme o art. 14 da Lei no
9.393/1996, sendo irrelevante a existência de valores publicados por
outras entidades, inclusive que indiquem datas distintas.
ERRO DE FATO. REDUÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL.
Configura erro de fato passível de correção a duplicidade de declaração de
área já submetida a apuração de ITR por meio de outros NIRF, quando
comprovada por documentação hábil apresentada tempestivamente. A
correção deve refletir na base de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão n.
101-005.563 da 1a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata as razões do lançamento:
Pela Notificação de Lançamento no 08108/00002/2015, de fls. 03/09, do exercício
de 2011, lavrada em 09/11/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$416.996,47, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Maristela” (NIRF 2.889.639-4), com área declarada de 831,2 ha, localizado no
município de Tremembé/SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o Termo de Reintimação Fiscal no 08108/00001/2015 (fls. 17/19), com
ciência ocorrida em 15/09/2015 (fls. 20). Por meio do referido Termo, solicitou-se
ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os
seguintes documentos:
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2009 a
31/12/2009:
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea;
- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
3
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor
referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2010 no valor de R$:
- Cultura/lavoura - (solos superiores planos) - R$ 17.561,98;
- cultura/lavoura - (solos regulares planos ou acidentados) - R$ 12.741,05;
- pastagem/pecuária - R$ 10.278,93; - terra de campo ou reflorestamento - R$
8.452,29;
- campos - R$ 8.651,86.
O fiscalizado se manifestou às fls. 23-24 e apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados
constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas de
produtos vegetais (268,5 ha), de pastagens (537,7 ha) e de atividade granjeira ou
aqüícola (15,0 ha) declaradas, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$120.000,00 (R$144,36/ha), arbitrando o valor de R$4.121.654,81
(R$4.958,68/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante no
SIPT, com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0%
para 0,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,15% para 4,70%, e do
VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$193.537,77, como
demonstrado às fls. 08.
O relatório também sintetizou os argumentos da impugnação:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
4
Cientificado do lançamento em 20/11/2015 (fl. 63), o contribuinte apresentou em
17/12/2015 (fl. 63) a impugnação de fls. 47-52, alegando e requerendo o
seguinte:
- faz um breve relato do procedimento fiscal;
- alega nulidade do processo, pois o VTN utilizado não se referia a 01 de janeiro do
exercício apurado e sim a 01 de junho;
- afirma que o imóvel não se destina a reflorestamento;
- defende que se deu a prescrição do crédito tributário;
- narra que houve fracionamento do imóvel há mais de 20 anos e, como
consequência, se deu o cadastro dos terrenos menores com novos NIRF, com
pagamento individual de ITR, para cada um deles;
- acrescenta que, excluídas as áreas registradas em outros NIRF, restam 391,4 ha
para o imóvel ora sob análise;
- requer a anulação do procedimento, o reconhecimento da prescrição ou a
retificação do lançamento conforme dados trazidos na impugnação.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada procedente em
parte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
DUPLICIDADE DE DECLARAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria. Cabe
reduzir a área total apurada, de modo a adequar a exigência à realidade dos fatos,
reconhecendo a duplicidade de declaração de parte da área do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
5
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS, DE
PASTAGENS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
O acórdão foi lavrado com o seguinte teor:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, que seja julgada procedente
em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o
lançamento consubstanciado na Notificação no 08108/00002/2015, de fls. 03/09,
relativa ao exercício de 2011, para reconhecer área total de 519,7 ha, com a
consequente redução do Valor da Terra Nua Tributável, disso resultando a
diminuição do imposto suplementar a pagar de R$193.537,77 para R$120.940,22,
a serem acrescidos de multa no percentual de 75% e juros de mora, na forma da
lei, nos termos do relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário no qual argui:
- Nulidade do processo, por não ter adotado o VTN informado pelo Instituto de
Economia Agrícola (IEA) de 1o de janeiro de 2010. Afirma que o valor idêntico ao utilizado pelo
fiscal é fornecido pelo IEA em relação ao mês de julho de 2010. Ainda, o imóvel não pode ser
enquadrado como área de reflorestamento.
- Existência de bis in idem, pois mesmo após as exclusões realizadas pelo acórdão
recorrido a área do imóvel continua errada. Para isso pontua que os imóveis de NIRF 2.409.407-2,
2.888.169-9, 3.853.289-1 e 9.235.521-8 são “imóveis cuja propriedade se refere a outros
contribuintes, mas foram consideradas na área de propriedade do recorrente, sendo, por erro de
fato, assim declarada inicialmente”. Segue afirmando:
Para fins de facilitar a compreensão acerca da área de propriedade do recorrente,
por meios probatórios somente viabilizados em momento seguinte à
apresentação da impugnação anteriormente feita, passa-se expressar informes
necessários e imprescindíveis para que se conclua pela redução da área total do
imóvel. Cita-se, ainda, que está em curso ação de usucapião sob o processo no
1001938-27.2018.8.26.0634, que tramita pela 1a Vara Judicial da Comarca de
Tremembé/SP, pertinente justamente ao imóvel em questão.
O recorrente é condômino do imóvel rural descrito na Matrícula no 51387 do SRI
de Taubaté/SP, tendo a si a fração ideal de 1/12, decorrente da dissolução da
proprietária originária Maristela Agrícola Ltda, na qual foi atribuída 1/4 da
propriedade a si, em condomínio com Maria Alice Quartim Barbosa Araujo,
casada com Silvio Araujo, e Roberto Quartim Barbosa, casado com Silvia Regina
Perina Quartim Barbosa, conforme R.01 da Matrícula no 51387 do SRI de
Taubaté/SP.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
6
Compôs a sua propriedade, ainda, pela aquisição, em momento posterior, por
intermédio de instrumento particular, aos 1986, da fração de 8,33% do imóvel,
incrementando-a a área que já era de sua propriedade.
Portanto, deve ser redimensionada a área considerada, retratando a exata
dimensão cuja propriedade se infere ao recorrente, qual sejam 236,9476ha, com
perímetro de 8.131,45m.
Assim, forma-se instrumento mediante a juntada da certidão de matrícula 51.387
do SRI de Taubaté/SP, do instrumento particular de aquisição de 8,33% do imóvel,
da planta georreferenciada do imóvel e do memorial descritivo, que reproduz a
área do recorrente ao longo de extenso período, inclusive em momento anterior
ao lançamento aqui questionado.
Deste modo, reconhecendo-se o erro de fato, requer seja o lançamento adequado
para fins de considerar como área de propriedade do recorrente a de 236,9476ha.
- Há valores que devem ser excluídos do VTN: área de preservação ambiental,
conforme CAR que junta; O imóvel é destinado à produção rural, como se comprova pelas
sucessivas declarações de vacinação de gado e exames nos equinos, além de insumos para a
pecuária (compra de produtos e contratação de transporte), além da utilização de defensivos
agrícolas, bem como compra de madeira e materiais de construção destinados ao
aperfeiçoamento da atividade rural desenvolvida no imóvel.
Juntou
os
seguintes
documentos:
Matrícula,
Instrumento Particular
de
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel (04/08/1986), Memorial Descritivo do Imóvel
(12/12/2018), Planta do Imóvel (12/12/2018), CAR do imóvel (emitido em 12/12/2018 – inscrição
em 17/12/2014), Ofício do INCRA tratando do desmembramento (17/01/1990), Declaração
Cadastral do Produtor de ICM em 12/08/1987), Ficha de Inscrição Cadastral de ICM (11/08/1993 –
revalidada em 1996 e 1999), notas fiscais diversas, Resultados de exames de imunodifusão de
equinos, declarações de vacinação de rebanho, autos do processo de desapropriação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
Nos termos do art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, o recurso voluntário interposto
contra decisão de primeira instância deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos formais
de admissibilidade, dentre os quais a tempestividade e a legitimidade do recorrente. No caso dos
autos, tais requisitos estão satisfeitos, motivo pelo qual passo à análise da admissibilidade quanto
ao conteúdo do recurso.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
7
O contribuinte, em seu recurso voluntário, reitera fundamentos já apresentados na
impugnação, a exemplo da alegação de da nulidade do lançamento em função da incorreção do
Valor da Terra Nua arbitrado com base no SIPT e da alegada ocorrência de bis in idem na
mensuração da área total do imóvel.
Todavia, verifica-se que o recorrente também aduz, pela primeira vez, fundamentos
relacionados à delimitação de sua fração ideal no imóvel, à existência de ação de usucapião, à
aquisição de quota parte adicional em 1986 por instrumento particular, à sobreposição com
outras matrículas, e ainda apresenta documentação inédita com o propósito de sustentar, não
apenas uma retificação da área, mas uma nova configuração jurídica e dominial de sua
propriedade.
Além disso, inova ao alegar, com base em novos documentos, que parte
significativa do imóvel seria composta por área de preservação permanente e reserva legal
cadastrada no CAR, e que o imóvel está sendo explorado em atividade rural, inclusive com
apresentação de notas fiscais, exames em equinos, vacinação de rebanhos e outros elementos
probatórios, todos inéditos.
Tais alegações e documentos não foram sequer tangenciados na impugnação
original. Conforme dispõe o art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Dessa forma, os novos
fundamentos e os documentos que lhes dão suporte configuram inovação recursal vedada, pois
extrapolam os limites traçados na fase de impugnação.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica ao
reconhecer que o recurso voluntário não é via adequada para o oferecimento de fundamentos
novos, sob pena de se instaurar uma nova lide em grau recursal, em prejuízo ao duplo grau de
jurisdição administrativa e ao contraditório. Neste sentido o acórdão n. 9202-010.299, da Segunda
Turma da CSRF, relatado pelo Cons. Mário Pereira de Pinho Filho:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. No processo
administrativo fiscal a fase litigiosa somente se instaura com a impugnação, por
meio da qual é deferido ao sujeito passivo indicar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta sua irresignação em relação ao lançamento efetuado,
além dos pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Portanto, não se conhece da parte do recurso que inova os fundamentos de
defesa. Serão apreciadas apenas as razões que guardam pertinência com as matérias suscitadas
oportunamente na impugnação, a saber: nulidade do processo e erro de fato na composição da
área, tal como delineado na impugnação, limitado à duplicidade de declaração de áreas com
outros NIRF.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
8
As demais alegações e documentos, por configurarem inovação recursal, não serão
conhecidas.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto.
2. Preliminares
O contribuinte renova em sede recursal as alegações de nulidade do lançamento.
Sustenta que o valor da terra nua (VTN) utilizado pela fiscalização seria inválido por estar
associado ao mês de junho de 2010, e não a 1o de janeiro, como exige a legislação. Contudo, a
argumentação não procede.
O valor adotado pela fiscalização decorre do Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído no âmbito da Receita Federal para fins de arbitramento de VTN, nos termos do art. 14
da Lei no 9.393/1996. O SIPT constitui fonte oficial e vinculante para o arbitramento do valor da
terra nua nos casos de subavaliação, como ocorreu nos autos, e os valores nele constantes se
referem expressamente ao exercício do imposto, com referência legal à data de 1o de janeiro.
A comparação feita pelo contribuinte com outra fonte (IEA) é irrelevante, pois o
agente fiscal não possui discricionariedade para escolher entre fontes alternativas de valor
fundiário quando há previsão normativa expressa para utilização do SIPT. Portanto, ainda que o
valor indicado no IEA para junho coincida com aquele do SIPT, isso não invalida o procedimento
fiscal, que se manteve estritamente dentro dos parâmetros legais. Não se verifica qualquer vício
formal que comprometa a validade do lançamento, razão pela qual se afasta a preliminar de
nulidade.
3. Mérito
O contribuinte sustenta a ocorrência de erro de fato no lançamento, afirmando que
parte da área considerada para cálculo do imposto refere-se a frações do imóvel que foram
desmembradas anteriormente e atribuídas a terceiros, as quais possuem NIRF próprios e são
objeto de declarações de ITR distintas.
A instância de origem examinou detidamente essa alegação e reconheceu
parcialmente a sobreposição de áreas, acolhendo a exclusão de 311,5 hectares relativos aos NIRF
no 2.887.684-9, 2.396.616-5, 0.359.749-0 e 2.652.759-6, cujos registros evidenciam a titularidade
de terceiros e a efetiva entrega de DITR no exercício de 2010. Em razão disso, a área total do
imóvel foi reduzida de 831,2 ha para 519,7 ha, com os devidos reflexos no valor da terra nua
tributável e no imposto lançado.
Em sede recursal, o contribuinte altera sua argumentação e passa a sustentar que a
área sob sua propriedade seria ainda menor, apontando o total de 236,9476 ha. Para tanto, junta
memorial descritivo, planta georreferenciada e outros documentos que não foram apresentados
na impugnação, com o propósito de redefinir os contornos dominiais da área de sua
responsabilidade.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.468 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721429/2015-52
9
Contudo, tais elementos consubstanciam inovação recursal vedada, por
introduzirem novos fundamentos e provas não suscitados oportunamente na fase de impugnação.
Como já reconhecido neste voto, incide sobre essa parcela do recurso o fenômeno da preclusão, o
que impede o seu conhecimento.
Dessa forma, prevalece o redimensionamento realizado na instância de origem,
limitado à sobreposição de áreas efetivamente comprovada por documentação apresentada de
forma tempestiva. A área total do imóvel deve, portanto, permanecer fixada em 519,7 ha para os
fins de apuração do ITR.
Quanto ao argumento relativo às exclusões de determinadas áreas do VTN, a
matéria não foi conhecida por incidência da preclusão.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1107
DF CARF MF
Original